Tribunal: TJSP
Processo: 1501551-13.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas. Não configurado. Confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais quanto ao encontro de quantidade e variedade de drogas. Apoiado ao fato de o réu não ser jejuno neste tipo de crime, confirma a mercancia. Detração. Não aplicada. Havendo outra condenação a ser cumprida não se mostra recomendável a análise para se evitar conflito com a

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas. Não configurado. Confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais quanto ao encontro de quantidade e variedade de drogas. Apoiado ao fato de o réu não ser jejuno neste tipo de crime, confirma a mercancia. Detração. Não aplicada. Havendo outra condenação a ser cumprida não se mostra recomendável a análise para se evitar conflito com a Vara de Execuções Criminais. RECURSO NÃO PROVIDO.